Tribunal: TJDFT
Processo: 0722465-55.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0722465-55.2021.8.07.0001 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ELENICE HELENA COELHO CARDOSO EMBARGADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE, QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. DESPACHO Cuida-se de embargos de declaração opostos por ELENICE HELENA COELHO CARDOSO contra o v. acórdão exarado sob o ID 38590543, pelo qual a egrégia 1a Turma Cível conheceu e negou provimento parcial à apelação interposta pela embargante e manteve a r. sentença vergastada, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida na inicial da ação indenizatória proposta em desfavor de SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE S/A e QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S/A, para condenar as rés, solidariamente, ao pagamento da quantia de R$ 10.953,10 (dez mil novecentos e cinquenta e três reais e dez centavos), a título de indenização por danos materiais decorrentes da necessidade de desembolso de valores para aquisição de medicamento para tratamento de asperglose pulmonar, cujo custeio fora negado pelas rés. A embargante opôs embargos de declaração (ID 39026268) sob o fundamento de que houve omissão no v. acórdão. Da análise dos embargos de declaração opostos, observa-se que a embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação das embargadas para ofertar contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Após, com ou sem manifestação das embargadas, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 14 de setembro de 2022 às 16:20:45. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora